Tribunal: TJSP
Processo: 1010715-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Demanda julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$2.000,00, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de1% a partir da citação – RECURSO DA AUTORA que comporta parcial provimento - Negativação indevida que constitui dano "in re ipsa" - Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Demanda julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$2.000,00, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de1% a partir da citação – RECURSO DA AUTORA que comporta parcial provimento - Negativação indevida que constitui dano "in re ipsa" - Danos morais indenizáveis – Valor da indenização que deve ser majorado para R$7.000,00 – Quantia suficiente para amenizar os danos sofridos, sem que isso implique no enriquecimento sem causa da autora, sendo compatível com valores já fixados por esta C. Câmara ao apreciar casos análogo – Juros de mora sobre o valor da indenização que devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil de natureza extracontratual – Honorários advocatícios que já foram arbitrados no percentual máximo previsto em lei – R. Sentença reformada.

Recurso provido.